Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-71.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002580-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - CPF: 666.968.366-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GUANABARA LTDA - EPP - CNPJ: 15.811.682/0001-90 (AGRAVANTE), LUISA CAMELO BUENO - CPF: 044.802.321-09 (AGRAVANTE), LOURENCO CAMELO BUENO - CPF: 043.431.521-46 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002580-71.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIDO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NÃO JUNTADO O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO - ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, RES. TJ-MT/TP Nº 03/2018 - INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA
PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002580-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA GUANABARA LTDA - EPP, LUISA CAMELO BUENO, LOURENCO CAMELO BUENO

AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
Agropecuária Guanabara Ltda e Outros.,
contra decisão que
não conheceu do agravo de instrumento
,
frente ocorrência da deserção (artigos 932, III c/c artigo 1.007, § 4° do CPC, o CPC) (ID 79684484).

Afirma que se viu impedida de
comprovar no ato da interposição do recurso o pagamento da taxa processual, porque o próprio sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso impede a emissão da guia de recolhimento antes da distribuição.

Defende que promoveu o recolhimento e comprovação do preparo, de acordo com o artigo 2º da PORTARIA N. 844/2018, emitida pela presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sustenta que a determinação para que a guia seja solvida no mesmo dia da interposição é no mínimo incoerente, porque que o próprio sistema do Tribunal de Justiça obsta à escorreita aplicação do § 4º do artigo 1007 do Código de Processo Civil, porquanto a comprovação do recolhimento no ato da interposição só é possível conquanto se permita as partes e os procuradores realizarem o recolhimento do preparo recursal com antecedência.

Insiste que a Portaria nº 844/2018 visa contornar esse problema, na medida em que autoriza a comprovação em momento ulterior, de modo que a melhor interpretação é que a partes estejam autorizadas a recolher a guia no mesmo prazo para a comprovação.

Assevera que a interpretação contida na decisão guerreada nega vigência ao parágrafo único do § 3º Lei nº 11.419/2006 e impõe ônus excessivo às partes e seus procuradores, porque limita indevidamente o exercício do direito de recorrer e do acesso à justiça, ofendendo claramente o disposto no inciso XXI do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Requer seja reformada a r. decisão guerreada, a fim de que se reconheça que a Agravante recolheu a contento e a tempo o preparo recursal, isto é, no prazo de 5 (cinco) dias que alude a resolução, a fim de afastar não só a pena de deserção com também do recolhimento em dobro, com o regular seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

Por derradeiro, registra tratar-se de erro escusável, porque ao contatar a serventia do fórum de origem, as partes e patronos foram orientados quanto a possibilidade de recolhimento posterior, ou seja, até cinco dias após a distribuição do recurso de agravo de instrumento.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão e determinar o prosseguimento e julgamento do Agravo de Instrumento, ou, caso superados os argumentos, requer em caráter alternativo a devolução do prazo para que as Agravantes promovam o recolhimento do preparo em dobro.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 83958483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1002580-71.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Recurso de Agravo Interno
interposto por
A
GROPECUARIA GUANABARA LTDA - EPP, LUISA CAMELO BUENO, LOURENCO CAMELO BUENO

contra decisão que
não se conheceu do agravo de instrumento
, em razão da ocorrência de deserção (artigos 932, III c/c artigo 1.007, § 4° do CPC, o CPC).

Do exame, verifica-se que os agravantes
não
colacionaram o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4º, do CPC).

Intimados, nos termos do art. 1007, § 4º, do CPC, para comprovar o recolhimento do preparo na interposição do recurso, facultando-lhes realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, os agravantes apresentaram comprovante de pagamento datado do dia 22-02-2021, recolhido de forma simples (ID 77054483- pág 2).

Em razão da insuficiência do preparo, foram intimados os agravantes, para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id. 77354970).

Este relator proferiu decisão monocrática, na qual não conheceu do recurso,
porquanto deserto, principal motivo para o inconformismo dos agravantes que defendem, em síntese, que o preparo foi realizado tempestivamente.

Segundo o disposto no art. 1.007, se o recolhimento não for feito no ato da interposição do recurso, deve ser feito em dobro, sob pena de deserção. Vejamos:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Conforme consta da decisão recorrida:

“
Os recorrentes deixaram de realizar o pagamento em dobro e opuseram os presentes embargos de declaração ao despacho (Id. 77804486).

No entanto, apesar da manifestação dos agravantes, os argumentos trazidos não se mostram suficientes para autorizar o processamento do presente recurso, máxime porque não restou demonstrada eventual circunstância que justificasse o pagamento da forma simples. Não há falar-se em erro escusável.

Verifica-se que o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso, nos moldes do artigo 1.007, §4º, do CPC,
e o prazo de 5 dias (artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018) se refere à juntada do comprovante aos autos, não do pagamento que deve ser realizado no ato da interposição.

Assim, verifica-se a ocorrência de deserção, em razão do descumprimento da determinação, representado pela não efetivação do mencionado preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4º do CPC.”

Insta salientar que, apesar das alegações apresentadas pelos agravantes, o preparo deve ser realizado no ato da interposição do recurso e o prazo de 5 dias, estabelecido pelo artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n° 03, de 12 de abril de 2018,
é para juntada aos autos do comprovante de recolhimento, não para a realização do preparo
.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2º, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2º, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019).

O §5º do mesmo artigo é claro ao dispor que:
“É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º”.

Assim, não se faz nem mesmo possível
intimar novamente os agravantes
para complementar o recolhimento realizado em valor inferior ao dobro, porquanto vedado pelo §5º.

De modo que não se conhece do agravo, diante da deserção, consequência da falta de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e do descumprimento da ordem judicial para que recolhesse o valor em dobro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO – DESERÇÃO – PREPAROS RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – INEXISTÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Deixando de atender o comando judicial para recolher os preparos judiciais, resta configurada a deserção e a impossibilidade de conhecimento do recurso. Decorrido o prazo sem saneamento da irregularidade, resta preclusa a oportunidade da parte (art. 223 do CPC), devendo a peça que padece desse vício ser tida como inexistente. Consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 CPC). Conforme disposição do art. 4°, §2º da Lei 11.419/06, os Tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio de rede mundial de computadores, que substituirá qualquer outro meio de publicação oficial”. (Ag 165928/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Também nessa Corte:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Recuso de Agravo de Instrumento foi interposto sem a comprovação de recolhimento do preparo recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em dobro, o que não foi atendido pelo Agravante, o que inviabiliza o seguimento do recurso.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção. (N.U 1021068-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Assim, a formação adequada do recurso constitui ônus da parte e a ela incumbe praticar os atos com respeito às formalidades exigidas, como por exemplo, o correto recolhimento do preparo recursal.

Desse modo, em razão da falta de requisito de admissibilidade recursal, o reconhecimento da deserção é medida que se impõe.

Por fim, de acordo com o definido pela decisão monocrática, os argumentos trazidos não são suficientes para autorizar o processamento do agravo de instrumento, já que não restou demonstrada eventual circunstância que justificasse a juntada do comprovante em momento posterior.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021